Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-13.2017.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-13.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Curatela]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HENRIQUE AGILIO OLIVEIRA - CPF: 053.059.261-49 (APELADO), LOURENCO AGILIO DE OLIVEIRA - CPF: 326.343.071-87 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (APELANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (APELADO), LOURENCO AGILIO DE OLIVEIRA - CPF: 326.343.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE AGILIO OLIVEIRA - CPF: 053.059.261-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
–
PROCEDÊNCIA
–
NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR
A
DATIVA –
AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–

POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO EM
0
2
URH –
TABELA DA OAB

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade
.

2.
Para fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo deve-se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido.

3. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000154-13.2017.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE

DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS
,

em face d
a sentença proferida na
Ação de Interdição
,
proposta em desfavor d
o

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO
,
a qual
não fez constar
a fixação de honorários advocatícios em favor da patrona pela autuação nos autos do processo
.

Opostos Embargos de Declaração
pela
Dra. Ana Maria de Oliveira Barros Carvalho
,
estes
foram rejeitados conforme decis
ão
de ID
256269289
.

O
recorrente alega em suas razões recusais

que
a
Defensoria Pública atua no feito na qualidade de defensor do autor da ação, sendo que foi nomeada pelo juízo para promover a defesa do interditando, devendo no presente caso o

Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da defensora dativa

nomeada, sendo remunerada pelo trabalho e múnus desempenhado em favor

do Estado.

Aduz que
o direito aos honorários advocatícios pelo advogado dativo está previsto no artigo 22 do Estatuto da OAB, bem como que o valor a ser fixado não pode ser inferior aos estabelecidos na Tabela Organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.

Por fim
,
pugna pelo provimento do recurso
,
a fim de sejam fixados os honorários advocatícios em 0
6
(
seis
)
URH’s
.

A douta Procuradora Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, entendeu pela ausência de interesse de intervenção ministerial
(ID 257475666).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000154-13.2017.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE

DIAMANTINO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que a apelante interpôs
o Recurso de Apelação Cível, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
n
a Ação de Interdição
que julgou
procedente o pedido formulado na inicial, para decretar a interdição de L. A. de O., declarando-o absolutamente incapaz de exercer plenamente os atos da vida civil, nomeando como
seu curador o Sr. H. A. de O., nos termos do art. 1.775 do Código Civil (ID 256269278)
.

Consta que fora nomead
a

pelo Juízo
a quo
para promover a defesa do interditando
(ID
256269152
)
,
e
a
presentada a
impugnação
pela
defensora dativa (ID 256269160)
, sobreveio sentença
ao ID 256269278
, em que o douto magistrado singular,
Dr.
André Luciano Costa
Gahyva
,
julgou procedente o pedido inicial,
conforme relatado
.

Inconformada, recorre a defensora dativa.

Pois bem.

Da análise dos autos
,
constata
-se
que a parte apelante, através de seu recurso, pretende
ser remunerad
a
pelo desempenho de suas
funções,
vez que
o advogado dativo não está obrigado a exercer o múnus público de forma gratuita.

Sobre o tema, assim dispõe a norma insculpida na dicção do § 1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 (EOAB):

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º - O advogado, quando indicado para patrocinar causa
de juridicamente
necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.”

Logo, se o julgador da causa nomeou a causídica apelante como defensora dativa, é de se concluir que, à época, havia a impossibilidade de a Defensoria Pública estadual prestar os serviços jurídicos que lhe cabiam ou, que embora solicitada para prestá-los, deixou de fazê-lo, cabendo ao profissional nomeado a
percepção de remuneração pelos serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL À REQUERIDA. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. INSURGÊNCIA DO CURADOR ESPECIAL. PLEITO DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a cumulação dos honorários decorrentes da sucumbência com os honorários fixados pelo exercício da advocacia dativa, uma vez que as verbas não possuem a mesma natureza jurídica e buscam remunerar situações processuais diversas. 2. A fixação de honorários advocatícios em razão da atuação como curador especial deve se dar nos limites estabelecidos pela Tabela de honorários da advocacia dativa da Resolução Conjunta nº 15/2019 SEFA/PGE, observadas as peculiaridades do caso concreto, atentando para a diferença entre os honorários devidos em razão da atuação como advogado dativo ou como curador especial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 11ª
C.Cível
- 0008517-91.2011.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: SERGIO LUIZ KREUZ - J. 25.07.2021)”
(TJ-PR - APL: 00085179120118160129 Paranaguá 0008517-91.2011.8.16.0129 (Acórdão), Relator:
sergio

luiz

kreuz
, Data de Julgamento: 25/07/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, pugna a apelante para que estes sejam fixados em 0
6

URHs
.

Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o
RESp
nº 1665033/SC –
Tema n
º
984
–, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB, não vinculam o Julgador no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] 11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres
públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda.

O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como
realçado pelo decisum, nos casos em que o
o
juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos
Estados e do Distrito Federal, na forma dos
arts
96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.”
(REsp n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019,
DJe
de 4/11/2019)

Assim, tenho que a importância de
02 (duas) Unidades Referenciais de Honorários (
URHs
)
atende
perfeitamente
ao disposto no artigo 22, § 1º
,
da Lei nº 8.906/1994 e apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pela defensora apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para fixar os honorários advocatícios em
02 (duas) Unidades Referenciais de Honorários (
URHs
)
,
quantia que reputo razoável para remunerar a defensora dativa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025